Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727345-56.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, BORGES INFORMÁTICA LTDA, ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA RECORRIDA: ASSURANT SEGURADORA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE ESTIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEGURO. AGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ADIANTAMENTO DE BONUS PELO EVENTUAL CUMPRIMENTO DE METAS DE VENDAS. CÁLCULO DAS METAS. ANÁLISE DE MERCADO QUE EXORBITA A ESFERA JURÍDICA. DIAGNOSE E PROGNOSE DO EMPRESÁRIO. VALIDADE. RESCISÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA AUSÊNCIA DE REPASSES. PAGAMENTO PELO FIADOR. IRRELEVÂNCIA. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. 1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. Após a fixação dos pontos controvertidos, foi oportunizada a produção da prova pericial, mostrando-se desnecessária a colheita de outras provas. 2. Não é legítima a redução dos honorários periciais fora das hipóteses do Código de Processo Civil, restritas à inconclusividade ou deficiência do trabalho feito (art. 455, §5o), após a parte verificar que quiçá a prova não foi tão útil, ou não no sentido esperado. Igualmente, não é cabível a repetição da perícia quando a matéria já está suficientemente esclarecida (art. 480). 3. No âmbito de um contrato de representação de seguro, o adiantamento de bônus, condicionado ao futuro e incerto atingimento de meta de vendas, não se confunde com a comissão, o pró-labore, devida pela negociação dos contratos de seguro. 4. As metas de vendas foram avaliadas pelo empresário quando das tratativas preliminares, após um juízo de diagnose e prognose da atividade empresarial, excedendo o escopo da atividade jurídica sua avaliação com precisão. Não é desproporcional a previsão de metas de vendas de contratos de seguro cujos prêmios equivaleriam a menos de 5% do faturamento das estipulantes do ramo varejista. 5. A previsão de devolução proporcional desse bônus, uma vez não atendidas as metas, decorre logicamente das previsões contratuais. O fato de não se computarem nas metas as vendas de contrato com algum infortúnio não configura cláusula del credere. 6. Após inúmeras notificações por ausência de repasse dos prêmios de seguro, o acionamento de carta fiança não constitui óbice para a rescisão do negócio jurídico com base em cláusula contratual. O pagamento pelo fiador, após o transcurso de prazo para adimplemento voluntário do afiançado, não pode ser equiparado ao cumprimento perfeito das obrigações. 7. Diante do julgamento do mérito da apelação e da revogação do efeito suspensivo, perde o objeto o agravo interno da decisão que questionava a atribuição desse efeito. 8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Agravo interno prejudicado. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 373, 374, inciso III, e 468, inciso I, todos do CPC, afirmando a ocorrência de error in judicando, proveniente de equívoco na valoração do Laudo Pericial e da Notificação Rescisória produzida, e de error in procedendo, proveniente de equívoco no indeferimento da produção de prova de exibição de documentos pela recorrida, além de equívoco no indeferimento da reprodução da prova pericial técnica. Asseveram que não foram observados os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da motivação. Defendem a produção de nova prova pericial, bem como o deferimento dos pedidos de exibição de documentos pela parte contrária, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, alegando que compete à parte contrária o ônus da prova quanto à razoabilidade dos critérios técnicos, mercadológicos e operacionais relacionados ao contrato, bem como no que concerne às metas de vendas fixadas tanto no início do contrato, quanto por ocasião da celebração dos aditivos e, ainda, no que tange à adequação dos critérios utilizados para a modificação dos cálculos rescisórios e aferição no cumprimento das metas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 369, 373, § 1o, 374, inciso III, e 468, inciso I, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na espécie, por ocasião da decisão de saneamento ID 50783704, e não tendo sido formulado pedido de ajustes, foram fixados os seguintes pontos controversos, que se tornaram estáveis[...] Após a especificação de provas, foi deferida a produção da perícia técnica [...] Após a impugnação dos apelantes, o laudo foi complementado pelo documento ID 50783797, por meio do qual se assentaram algumas premissas a respeito do entendimento do perito [...] A irresignação de uma parte, como se observa, não é suficiente para descredibilizar a perícia técnica. Os requisitos previstos foram todos observados no caso, porquanto não se mostra necessária, como se discorrerá abaixo, a realização de cálculos complexos. A rigor, a necessidade de perícia no caso era questionável. Mas as partes requereram essa prova e concordaram com o orçamento trazido. Não se mostra legítima a redução dos honorários periciais fora das hipóteses do Código de Processo Civil, restritas à inconclusividade ou deficiência do trabalho feito (art. 455, §5o), após a parte verificar que quiçá a prova não foi tão útil, ou não no sentido esperado. Frisa-se que os quesitos apresentados, dentro das limitações impostas pelo juízo na decisão saneadora, foram respondidos de forma suficiente. Os questionamentos das partes foram esclarecidos, permitindo um julgamento com a matéria de fato aclarada [...] Ademais, vale repisar o que afirmou o juízo na sentença, sobre a necessidade de outras provas: a questão jurídica controvertida é prevalentemente de direito e se encontra suficientemente plasmada na documentação juntada aos autos, não havendo, a toda evidência, a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já encartadas nos autos. Nesse sentido, indefiro os pedidos de prova documental suplementar e testemunhal feitos pelo grupo econômico LEOLAR, em especial porque não foi indicada sua necessidade concreta para esclarecimento da controvérsia. Ademais, a causa de pedir das ações trata de questão técnica e contábil que pode ser aferida pelos documentos juntados aos autos e por laudo pericial que de forma isenta apreciou o quadro fático. Assim, não se vislumbra como a oitiva de testemunhas auxiliaria na conclusão do feito. Eventual oitiva de testemunhas não seria capaz de infirmar as conclusões do especialista, já que foram expressamente analisados os documentos e operações realizados entre as partes. Ressalte-se que decisão saneadora já oportunizara às partes a juntada de “documentos, contratos, apólices de seguro, protocolos ou e-mail, entre outros, no prazo comum de 15 (quinze) dias”, de maneira que não se vislumbra como o deferimento de nova prova documental possa contribuir para a elucidação dos pontos controvertidos, sendo certo que já se encontra inclusive preclusa a oportunidade para juntada de prova documental [...] Adentrando ao mérito, destaca-se que a extensão da meta de bônus referida pelos apelantes efetivamente não encontra albergue nos contratos e aditivos acostados aos autos. Afirmar isso, como fez o perito, não significa dizer que a majoração sem lastro dessa meta pela apelada é desprovida de consequências jurídicas. Essas ramificações, contudo, escapam do objeto da perícia, pois dizem respeito à controvérsia sobre direito processual e sobre eventual vício de consentimento [...] E a partir da análise das pactuações bilaterais, estas sim vinculantes, é que o perito constatou que o valor total das metas mínimas correspondia [...] Trata-se, isso sim, de uma análise financeira e operacional de diagnose e prognose que foi indubitavelmente realizada pelos apelantes quando das tratativas preliminares. De fato, os apelantes conheciam como ninguém a sua possibilidade de vendas de contratos de seguro [...] Tanto é assim que o não atingimento dessas metas não levaria à possibilidade de rescisão contratual [...] A partir disso, não há como reconhecer a nulidade da notificação rescisória promovida pela apelada, dado o inadimplemento recorrente causado pelos apelantes, o que também afasta os argumentos de que haveria adimplemento substancial (ID 54023272). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016